Tribunal: TJMT
Processo: 1032660-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032660-21.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 00.875.492/0001-69 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ALDEMIR MARCOS MARCIANO - CPF: 424.358.209-25 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), ALDEMIR MARCOS MARCIANO - CPF: 424.358.209-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – decisão monocrática que não conheceu do recurso – deserção – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA financeira –
ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – SÚMULA 481/STJ –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO RECONHECIDA – apelo NÃO CONHECIDO
–
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, C/C art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Indeferida a justiça gratuita, deve ser oportunizado o recolhimento do preparo recursal na forma simples e, caso permaneça inerte, o recurso não será conhecido tendo em vista a deserção.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

Conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
“a apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1032660-21.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
ALDITHI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALDITHI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão monocrática de id. 192791182 que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais,
tendo em vista a deserção
.

Em suas razões recursais (id. 190900684), a empresa agravante sustenta que
“é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação”.

Acrescenta que juntou aos autos a documentação comprobatória da condição financeira precária alegada e acrescenta que
“não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento e o seus funcionários”.

Sustenta que o indeferimento fere a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana, já que resulta na extinção do feito, pelo que pugna pelo provimento do Agravo a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado
digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALDITHI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão monocrática de id. 192791182 que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais,
tendo em vista a deserção
.

Inicialmente, anoto que
o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado supre qualquer nulidade eventualmente existente em razão do julgamento unipessoal, conforme aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ORIENTAÇÃO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. (...) 4. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 5. É inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não alegada em recurso especial, por constituir inovação recursal. (...)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto, passo à análise das razões recursais.

Inicialmente, a parte Recorrente postulou pelo deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, o que
foi indeferido
tendo em vista a ausência de comprovação nos autos dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Quanto à matéria, a decisão pontuou que:

“Nesse aspecto, constato que os documentos trazidos pela parte autora com a exordial permitem-me concluir, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é desprovida de recursos financeiros.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.”

Diante da inércia, acertadamente, o magistrado condutor julgou extinto o feito e, na sequência, a agravante interpôs o apelo, sustentando a presença dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, além de toda a matéria meritória pertinente.

Assim, considerando que o recurso não versava exclusivamente sobre o pedido de justiça gratuita, foi determinada a complementação da documentação, de modo a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, contudo, novamente permaneceu inerte, conforme certidão de id. 190011677, e não apresentou qualquer documento para fins de comprovação da hipossuficiência financeira.

Assim, o benefício foi indeferido, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo e, novamente, o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação (id. 192448181), culminando, fatalmente, no não conhecimento do recurso, decisão que foi objeto do presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais, afirma que “
é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação”,
e acrescenta que juntou aos autos a documentação comprobatória da situação financeira precária alegada, bem como da impossibilidade do pagamento das despesas processuais. Contudo, tal argumento não encontra amparo nos elementos dos autos.

A gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são efetivamente necessitadas, na acepção legal.

Embora eventual declaração da parte no sentido de que não possui condições de pagar as despesas processuais mereça credibilidade, é preciso que a situação financeira demonstrada retrate a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a sua presunção.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC dispor que basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]”
(TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) (destaquei).

Especificamente em relação à pessoa jurídica, como a Agravante, a Súmula n. 481 do STJ dispõe que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.

Assim, tal benefício pode ser concedido, desde que
demonstrado e comprovado
o preenchimento dos requisitos e, caso presentes indícios de lastro financeiro suficiente para custear as despesas processuais, não há falar em deferimento da gratuidade.

Na hipótese, verifica-se que foram diversas as oportunidades para demonstração do preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, contudo, em todas, permaneceu inerte. Assim, não há outra conclusão possível, senão a de que não logrou êxito em comprovar os requisitos da gratuidade, resultando no indeferimento da benesse, bem como no não conhecimento do recurso por deserção ante o não recolhimento do preparo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – SUPOSTOS ERROS DE PROCEDIMENTO – QUESTÕES ANALISADAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. (...)
3.3- No STJ é assente o entendimento de que “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção”.

(REsp n. 1.787.491/SP), o que foi devidamente observado neste caso.” (TJMT, N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022) (destaquei).

Assim, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Nota-se que a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos. Assim, ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático
. 2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)

(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (destaquei).

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024